Tribunal: TJMT
Processo: 1000464-05.2021.8.11.0029
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000464-05.2021.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ADAUTO ANTONIO SONZA - CPF: 233.581.490-72 (APELADO), WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 037.853.871-30 (ADVOGADO), MARCIO ROGERIO PARIS - CPF: 270.472.418-09 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0063-50 (APELANTE), PRISCILA ARONE COUTINHO - CPF: 290.626.298-65 (ADVOGADO), ADAUTO ANTONIO SONZA - CPF: 233.581.490-72 (APELANTE), MARCIO ROGERIO PARIS - CPF: 270.472.418-09 (ADVOGADO), WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 037.853.871-30 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0063-50 (APELADO), PRISCILA ARONE COUTINHO - CPF: 290.626.298-65 (ADVOGADO), CAIO YERVANT ALVES ANUNCIACAO OLIVEIRA - CPF: 376.269.238-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRIMEIRO APELO PROVIDO E O SEGUNDO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GRÃOS PARA ENTREGA FUTURA – ENTREGA NÃO EFETUADA – INADIMPLEMENTO TOTAL DO CONTRATO – COBRANÇA DA CLÁUSULA PENAL – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE
– INCIDÊNCIA DE PERDAS E DANOS/WASHOUT – PREVISÃO CONTRATUAL
– INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
– INDENIZAÇÃO DEVIDA –– SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – DEMANDA IMPROCEDENTE – RECURSOS CONHECIDOS
–
PRIMEIRO APELO PROVIDO E SEGUNDO DESPROVIDO.

A cláusula penal é exigível daquele que der causa ao descumprimento contratual, representando, por conseguinte, uma indenização prévia para quem a recebe. Decorrida da própria interpretação da lei e do entendimento da jurisprudência, inclusive desta câmara, não há abusividade na aplicação da penalidade de 50%.

Inexistindo prova do adimplemento da obrigação, constante na entrega do milho na data aprazada, o adquirente faz jus à indenização por perdas e danos (cláusula washout), cujo valor corresponde à diferença entre o preço contratado e o praticado no dia em que o produto deveria ter sido entregue
(N.U 1003034-16.2023.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 14/10/2024).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Canarana que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual nº 1000464-05.2021.8.11.0029, movida por ADAUTO ANTONIO SONZA, em face de CARGILL AGRICOLA S. A., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para afastar a multa contratual de “Washout” exposta no item “a” da cláusula 8.2 dos contratos celebrados entre as partes. Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento
, pro rata
, das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Nas razões do recurso, a primeira apelante alega os documentos acostados pela apelante são suficientes para, em confronto, demonstrar a existência da legalidade de exigir o pagamento do
Washout
, que possui natureza indenizatória, diante do evidente prejuízo pela diferenciação de preços, tendo claramente o apelado, produtor, buscado o maior benefício pelo preço praticado no mercado à época da entrega dos grãos.

Afirma que nos contratos firmados pelas partes há a expressa menção de que o produto adquirido tem destino comprometido, conforme cláusula 4.4, o que advém da própria natureza do negócio da apelante, conforme contrato juntado nos autos.

Forte nisso, requer o provimento do recurso para manter a possibilidade de cobrança da referida cláusula compensatória e a consequente improcedência da ação.

O segundo apelante, por sua vez, sustenta que a penalidade de multa contratual no importe de 50% é reconhecidamente uma abusividade em contratos agrários de compra e venda de produtos, como é o caso do apelante.

Afirma que o artigo 413 e seguintes do Código Civil enumera que a penalidade de multa deve ser reduzida equitativamente pelo juiz considerando se o montante da penalidade for manifestamente excessivo.

Por fim, pede provimento do recurso para reduzir a multa penal para 10% sobre o valor do negócio desfeito.

As contrarrazões foram apresentadas, nos Ids. 228763224 e 228763225, pugnando, cada qual, pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

O autor alega que realizou a venda antecipada da soja à empresa Cargill Agrícola objetivando a colheita sem frustrações. Contudo, em razão de condições climáticas desfavoráveis, não conseguiu colher o produto com 100% de qualidade, com perda de quase 50% da produção.

Com isso, requereu nos autos a rescisão dos contratos de compra e venda de soja celebrados com a empresa ré, sem aplicação de quaisquer penalidades contratuais ou, alternativamente, o pagamento de 10% sobre o valor do produto não entregue, a título de multa penal.

Pois bem.

As partes firmaram um contrato a termo utilizando
hedge
, uma prática comum no mercado de
commodities
agrícolas. Este tipo de contrato visa proteger tanto o vendedor quanto o comprador contra possíveis oscilações do preço da
commodity
. Trata-se de importante ferramenta do agronegócio, permitindo que as partes fixem um preço que entendem viável à época da negociação, afastando-se o risco de flutuação dos preços no mercado, para cima ou para baixo, no momento da colheita.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou pela legalidade desse tipo de operação, reconhecendo a validade do contrato de compra e venda de grãos a termo, independente do pagamento antecipado, e declarando a ausência de abusividade nesta modalidade. Vejamos:

“CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OCORRÊNCIA DE PRAGA NA LAVOURA, CONHECIDA COMO 'FERRUGEM ASIÁTICA'. ONEROSIDADE EXCESSIVA. AUSÊNCIA. AGRÁRIO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA. FECHAMENTO FUTURO DO PREÇO, EM DATA A SER ESCOLHIDA PELO PRODUTOR RURAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. EMISSÃO DE CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR) EM GARANTIA DA OPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADIANTAMENTO DO PREÇO.VALIDADE. 1. (...) A emissão desse título pode se dar para financiamento da safra, com o pagamento antecipado do preço, mas também pode ocorrer numa operação de 'hedge', na qual o agricultor, independentemente do recebimento antecipado do pagamento, pretende apenas se proteger contra os riscos de flutuação de preços no mercado futuro. 3. Recurso especial conhecido e provido.”
(Resp n. 866.414/GO, Min. Rel. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 02/08/2013)

Nesse contexto, como bem consignado na sentença, a validade do contrato firmado entre as partes deve ser respeitada, conforme o princípio da autonomia da vontade. Assim, se o autor celebrou o Contrato de Compra e Venda de Soja com a empresa ré, de livre e espontânea vontade, significa que concordou e reconheceu vantajoso seu conteúdo, devendo ser respeitadas as manifestações de vontade das partes pactuadas no contrato.

De igual modo, o juízo de primeiro grau considerou a regularidade de cobrança de multa de 50% por inadimplemento, diante do esclarecimento de que a pactuação do contrato de compra e venda foi realizada de forma espontânea, sem qualquer vício que invalide as cláusulas estabelecidas.

E com razão, tendo em vista a finalidade e natureza do negócio celebrado, tal penalidade não se mostra excessiva, já que a multa tem o objetivo de reparação dos danos causados ao comprador pela não entrega do produto.

Nesse sentido, conforme o artigo 408 do Código Civil, a aplicação da multa é garantida quando o devedor, culposamente, deixar de cumprir a obrigação ou se constituir em mora.

Acerca da possibilidade de aplicação da multa prevista em cláusula penal em 50%, esta c. Câmara já se manifestou sobre a possibilidade de cobrança em tal patamar ao apreciar recurso de apelação que resultou em redução de multa de 100% para 50%.

“TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006313- 29.2016.8.11.0003 APELANTES: AGROMARIANA PRODUTOS AGRÍCOLA LTDA - ME, MARCELO LOPES DA SILVA APELADO: AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA. APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE SOJA A ENTREGAR – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - IMPOSSIBILIDADE – TEORIA DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – OBRIGAÇÕES NÃO SIMULTÂNEAS - COBRANÇA DA CLÁUSULA PENAL – EXCESSIVIDADE VERIFICADA - REDUÇÃO DE 100% PARA 50% SOBRE O MONTANTE INADIMPLIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A aplicação do CDC no caso não se justifica, pois a relação comercial das partes deixam em evidência relaciona-se diretamente com a atividade econômica dos mesmos com claro propósito empreendedor/negocial, de modo que os litigantes ficam distantes das definições de consumidor e fornecedor para a caracterização da relação de consumo, requisito este indispensável para atração dos institutos da Lei 8.078 /1990. A cláusula penal é exigível daquele que der causa ao descumprimento contratual, representando, por conseguinte, uma indenização prévia para quem a recebe. No entanto, mostrando-se excessiva deve ser reduzida, conforme assegurado pelo artigo 413 do Código Civil”
(TJ-MT - AC: 00063132920168110003 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 29/01/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 05/02/2020).

Portanto, do que decorre da própria interpretação da lei e do entendimento da jurisprudência, inclusive desta câmara, não há abusividade na aplicação da penalidade de 50%.

Já, em relação à incidência da cláusula
washout
, importante esclarecer que tal penalidade funciona como indenização dos prejuízos suportados pela empresa agrícola que, por sua vez, teve que buscar no mercado o mesmo produto para entrega na época dos vencimentos dos contratos, arcando com novos valores.

Assim, a cláusula visa compensar a parte lesada, ora primeira apelante, pela quebra do contrato, não havendo dúvida quanto ao prejuízo sofrido pela empresa agrícola em razão do descumprimento contratual do devedor, devendo ser indenizada pelas perdas sofridas.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE MILHO – REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS – ENTREGA NÃO EFETUADA – PREJUÍZO PARA O ADQUIRENTE – INDENIZAÇÃO DEVIDA COM BASE NA DIFERENÇA ENTRE O PREÇO CONTRATADO E O VIGENTE NA DATA PREVISTA PARA A RETIRADA DO PRODUTO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – VERBA HONORÁRIA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. Se o produto contratado não foi entregue, o adquirente sofre prejuízos e faz jus à reparação por perdas e danos, cujo valor corresponde à diferença entre o preço contratado e o praticado no mercado no dia em que deveria tê-lo recebido. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, § 11, do CPC)”
(TJ-MT - AC: 10057989320218110037, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 04/10/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/10/2023).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MILHO EM GRÃOS PARA ENTREGA FUTURA – ENTREGA NÃO EFETUADA – INADIMPLEMENTO TOTAL DO CONTRATO – PERDAS E DANOS/WASHOUT – PREVISÃO CONTRATUAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – CÁLCULO ARITMÉTICO COM BASE NA DIFERENÇA ENTRE O PREÇO CONTRATADO E O VIGENTE NA DATA PREVISTA PARA A ENTREGA DO PRODUTO – RECURSO PROVIDO. Inexistindo prova do adimplemento da obrigação, constante na entrega do milho na data aprazada, o adquirente faz jus à indenização por perdas e danos (cláusula washout), cujo valor corresponde à diferença entre o preço contratado e o praticado no dia em que o produto deveria ter sido entregue”
(N.U 1003034-16.2023.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 14/10/2024)

Ressalta, por fim, que a multa penal e o
Washout
possuem naturezas distintas, sendo este último de natureza indenizatória pela diferença do preço e a multa penal de natureza punitiva, não havendo
bis in idem
.

Sobre o tema:

“APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. SACAS DE MILHO. ENTREGA DE QUANTIDADE INFERIOR À CONTRATADA. Conduta que gerou a necessidade de aquisição dos grãos de terceiros, por valor superior à diferença da produção não entregue. Imposição da multa que foi reconhecida em primeiro grau. Cobrança de perdas e danos consubstanciados no diferencial de mercado. POSSIBILIDADE. Cumulação prevista no próprio contrato e que não gera incidência de bis in idem, por se tratar de penalidades de natureza distinta. Sentença reformada. Recurso provido”
(TJSP; Apelação Cível 1072343-02.2022.8.26.0100; Relator (a): Walter Exner; Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 39ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/08/2023; Data de Registro: 31/08/2023)

Logo, é devido pelo contratante o pagamento da diferença do preço de mercado do produto, a fim de equalizar as perdas da apelante. A sentença deve ser reformada para reconhecer a obrigação do autor de pagar o
washout,
previamente estipulado no contrato, julgando totalmente improcedente a demanda.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço de ambos recursos,
DOU PROVIMENTO ao primeiro apelo
, de
CARGILL AGRICOLA S. A.
, para permitir a cobrança da cláusula de
washout
(cláusula 8.2, a); via de consequência, julgo improcedente a ação e condeno o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa.
NEGO

PROVIMENTO ao segundo apelo
, de
ADAUTO ANTONIO SONZA.

Inaplicável o §11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024